Tribunal: TJMT
Processo: 1001967-85.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1001967-85.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MOACIR FERREIRA BORGES
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento c/c pedido de antecipação recursal interposto por MOACIR FERREIRA BORGES em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida em pelo Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Cobrança n. 4715-41.1996.811.0003, que indeferiu a liminar.
Alega que a decisão não merece prosperar, pois o “ICMS não recolhido referente as competências de 10/1993 e 12/1993; 04,06,09 e 10/1994 e diferença de estimativa de 07 a 12/1994, encontram-se prescritos, pois o agravante teve ciência da presente demanda, quando teve seu imóvel arrestado, em 25.07.2000.”
Assenta que “desde a penhora online efetuada na conta bancária do agravante, a qual foi realizada em 27/07/2009, às fls. 90/94, no valor de R$ 537,00 (quinhentos e trinta e sete reais), não realizou nenhum requerimento de localização ou indicação de bens passíveis de penhora”.
Ressalta que a dívida referente ao não pagamento de ICMS foi constituída nos seguintes períodos: 10/1993 e 12/1993; 04, 06, 09 e 10/1994; e diferença de estimativa de 07 a 12/1994, sendo inscrita como dívida ativa na data de 25/09/1996, todavia, o agravante retirou-se da empresa na data de 01/02/1994, assim, é indevida a sua manutenção no polo passivo a demanda.
Desta forma, requer o provimento do recurso, para que seja determinada a extinção do feito, ante a ocorrência da prescrição intercorrente e alternativamente a exclusão do Agravante do polo passivo da demanda.
É o sucinto relatório.
Decido.
O recurso visa a desconsituição da decisão monocrática que rejeitou a exceção de pré-executividade.
Consta dos autos, que Moacir Ferreira Borges opôs exceção de pré-executividade na ação de execução fiscal interposta pelo Estado de Mato Grosso, alegando a ocorrência da prescrição intercorrente e ilegitimidade passiva.
A exceção de pré-executividade é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação executiva, desde que não demandem dilação probatória (exceção secundum eventus probationis), consoante se depreende da leitura dos recursos representativos de controvérsia submetidos ao regime do art. 543-C do CPC julgado pela Primeira Seção da Corte Superior de Justiça:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO FUNDADA NA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ORDINÁRIA (ARTIGO 46, DA LEI 8.212/91) QUE AMPLIOU O PRAZO PRESCRICIONAL (SÚMULA VINCULANTE 8/STF). POSSIBILIDADE.
1. A exceção de pré-executividade é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação executiva, desde que não demandem dilação probatória (exceção secundum eventus probationis) (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22.04.2009, DJe 04.05.2009).
2. [...]
3. A prescrição, causa extintiva do crédito tributário, é passível de ser veiculada em exceção de pré-executividade, máxime quando fundada na inconstitucionalidade do artigo 46, da Lei 8.212/91, reconhecida, com efeitos ex tunc, pelo Supremo Tribunal Federal, para as demandas ajuizadas até 11.6.2008 (RE 559.943, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 12.06.2008, Repercussão Geral - Mérito, DJe-182 DIVULG 25.09.2008 PUBLIC 26.09.2008; RE 560.626, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 12.06.2008, Repercussão Geral - Mérito, DJe-232 DIVULG 04.12.2008 PUBLIC 05.12.2008; e RE 556.664, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 12.06.2008, Repercussão Geral - Mérito, DJe-216 DIVULG 13.11.2008 PUBLIC 14.11.2008), e que culminou na edição da Súmula Vinculante 8/STF, verbis: "São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário." 4. Recurso especial provido para determinar o retorno dos autos à instância ordinária para que aprecie a exceção de pré-executividade oposta pelo ora recorrente. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1136144/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010)
"TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. [...] 3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC." (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22.04.2009, DJe 04.05.2009)
Assim, o espectro das matérias suscitáveis através da exceção tem sido ampliado por força da exegese jurisprudencial, admitindo-se a argüição de prescrição e de ilegitimidade passiva do executado, que prescindam de dilação probatória.
Contudo, no caso em apreço, ao contrário do consignado nos Recursos Repetitivos, o Agravante necessita produzir prova, para demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária.
Outrossim, quanto ao requerimento da prescrição, não há como acolher tal pedido, pois como bem consignou o Juízo monocrático, não ocorreu:
[...]A prescrição da pretensão executória foi interrompida com a citação por edital dos executados em 20/11/1997 (fls. 08-v). Após essa data, os autos não permaneceram paralisados por mais de 5 anos, por inércia da fazenda. Pelo que consta nos autos, possível é inferir que o ente público requereu centenas de diligências para satisfação de seu crédito. Registro, ainda, que no período de setembro de 2009 a setembro de 2011, o processo ficou paralisado por inércia do Judiciário, que demorou dois anos para apreciar o pedido de desbloqueio de valores, circunstância que impede o acolhimento de arguição de prescrição
Assim, não observo a plausibidade do direito, já que ausente os requisitos necessários a concessão do efeito pleiteado, em especial, porque os documentos trazidos não possibilitam aferir a ocorrência ou não da prescrição intercorrente, portanto escorreita a decisão que determinou o prosseguimento do feito.
Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO apelo, para manter a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, com fulcro no artigo 932, do CPC.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora